Tribunal: TJDFT
Processo: 0003789-03.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVA FRÁGIL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Encontro ocasional pela Polícia de 0,3g de maconha, com uma pessoa que se dizia usuária, numa diligência de furto/receptação de uma moto. Indicação de terceiro que teria fornecido o tóxico, sem muita convicção. A prova produzida nos autos não foi suficiente para comprovar a autoria e a responsabilidade do delito ao réu que foi processado.
2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.